Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703168-37.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME, CLAIR EMILIO DEBUZ, CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA – ME e outros contra decisão de ID 20445381, que negou seguimento da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, porquanto verificada a hipótese de deserção. Na inicial, o autor requereu o pagamento pelos réus do valor de R$ 292.430,33 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos), decorrente de operação de crédito inadimplida. Narrou que, em 25/06/2012, as partes firmaram contrato de abertura de crédito, para disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 130.000,00, com vencimento em 20/06/2013. A operação foi garantida por fiança pelo segundo e terceiro requeridos. O requerente informou que a empresa ré deixou de disponibilizar em conta corrente os ativos financeiros para arcar os débitos. (ID 19924245). Sobreveio sentença que declarou a prescrição, extinguindo o feito (ID 19924361). Em apelação, o autor requereu a reforma da sentença. Alegou que não é cabível a prescrição intercorrente, considerando que não houve desídia por parte do credor, e que a demora em sua ação decorre da dificuldade em localizar os réus (ID 19924364). Não foi recolhido o preparo do recurso, de modo que essa relatoria proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC (ID 20050486). Não obstante, a parte manteve-se inerte (certidão de ID 20398636), tendo sido o recurso inadmitido por ser deserto, conforme a decisão de ID 20445381. Nesta sede, os embargantes alegam que há contradição/omissão na decisão. Sustentam que o autor deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários, em obediência ao princípio da causalidade, uma vez que em sede de apelação foram ofertadas as contrarrazões (IDs 20661165 e 19924440). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. É cediço que a omissão que enseja o manejo dos embargos de declaração constitui aquela que diz respeito ao necessário pronunciamento pelo julgador acerca das questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual acolhimento ou rejeição do pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário ao interesse das partes. Consiste na falta de manifestação acerca da matéria controvertida. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). Quer dizer, “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210). Pois bem. Como visto, o processo foi extinto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC, pois que reconhecida a hipótese de prescrição intercorrente; não havendo a condenação em honorários “uma vez que não houve citação”, conforme a sentença de ID 19924362. O autor interpôs apelação, que foi julgada inadmissível, à medida que o recorrente deixou de recolher o preparo e, por decorrência, reconhecida a deserção. Também, não restou arbitrada verba honorária em razão da ausência de fixação anterior. Aliás, este é o entendimento deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. [...] 7. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie [...]”. (07010461620208070000, 3a Turma Cível, Relator: Maria de Lourdes Abreu, DJE: 16/9/2020). Ao demais, para afastar qualquer alegação de omissão quanto ao pronunciamento do Colegiado a respeito do tema suscitado em sede de contrarrazões, é sabido que fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Como dito, por ocasião da sentença, o magistrado não fixou verba honorária diante da ausência de angularização da relação jurídica processual. Além disso, é imperioso ressaltar que não se pode atribuir ao exequente a causa do processo, uma vez que o devedor é responsável pelas consequências decorrentes de seu inadimplemento, tais como o processo de execução. Nesse sentido decidiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 13/05/2020).-g.n. Na mesma linha tem decidido este Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. 1. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nos processos extintos sem resolução do mérito. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não atrai a sucumbência para o exequente (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019). 3. Recurso conhecido e desprovido”. (00224585620118070001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/11/2020). Destarte, não há qualquer contradição e/ou omissão na decisão embargada a ser sanada pela via do recurso integrativo, máxime quando não se entrou no mérito da lide em razão do não conhecimento do recurso. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. 20 de novembro de 2020 09:40:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador